Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA FÍSICA. NÃO CONTRIBUINTE.
1. Em se tratando de ação que objetiva a extinção de crédito tributário, possui legitimidade ativa a parte responsabilizada pelo poder público pela obrigação de pagar.
2. O apelante não integra a relação jurídica de direito material em que se baseia sua pretensão, visto que a contribuinte é apenas a empresa. Por isso, carece de legitimidade para postular a extinção do crédito.
3. Negou-se provimento ao recurso.